Tribunal: TJDFT
Processo: 0705021-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705021-38.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GAVS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - ME RECORRIDO: SAMUEL RIBEIRO DOS SANTOS SOUSA, JOAO NUNES AVELAR NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS ATRASADOS. CITAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. AUTOR. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. FORMULAÇÃO APÓS A CITAÇÃO E NO CURSO DO PRAZO PARA DEFESA. CONTESTAÇÃO. APRESENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM EXAME DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO AO DESISTENTE. CITAÇÃO ULTIMADA. CABIMENTO. PEDIDO FORMULADO NO CURSO DO PRAZO PARA DEFESA. CONTESTAÇÃO AINDA NÃO APRESENTADA. DESINFLUÊNCIA PARA FINS DE IMPUTAÇÃO DA VERBA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PRIORITARIAMENTE ESTABELECIDOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 3o, 8o E 11). RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.Aviada a ação e aperfeiçoada a relação processual, a formulação de desistência quando em curso o prazo para contestação, conquanto ainda não aviada a peça defensiva, não desobriga o desistente de pagar honorários advocatícios de sucumbência, consoante orienta o princípio da causalidade, pois fora quem deflagrara a lide e despertara a parte ré da inércia em que se encontrava, determinando que se acautelasse e preparasse o instrumental para se defender, determinando que, como consectário, o desistente suporte os ônus inerentes à invocação da prestação jurisdicional, que compreendem o pagamento de honorários advocatícios aos patronos da parte contrária (CPC, arts. 82, 85, §2o, e 90). 2. A imputação dos encargos da sucumbência pauta-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que dera causa à lide deve suportar os ônus sucumbenciais em ponderação com o princípio da sucumbência, e, assim, exercitado o direito subjetivo de ação, a formulação de pedido de desistência após o aperfeiçoamento da citação, conquanto antes da expiração do prazo para defesa e a formulação de contestação, atrai para o autor os ônus derivados da invocação da prestação jurisdicional, sujeitando-o ao pagamento de honorários de sucumbência em favor dos patronos da parte contrária 3.Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo patrono, salvo se for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, ensejando que, homologado pedido de desistência, a verba honorária de sucumbência devida pela parte autora, em compasso com o princípio da causalidade, deve ser mensurada com base no valor da causa, pois traduzira o proveito econômico que era almejado e do qual se safara a parte acionada (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o). 4. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido teria violado o artigo 85, §4o, do Código de Processo Civil, ao entender que, tendo ajuizado o processo e dele desistido após o aperfeiçoamento da relação processual, à autora necessariamente devem ser carreados honorários advocatícios em observância ao princípio da causalidade. Defende que, conforme se depreende do artigo 485, §4o, do CPC, antes de apresentada a defesa processual, é cabível a desistência, independentemente de anuência da parte contrária. Afirma que os “honorários de sucumbência se justificam pelo exercício do papel de defensor do patrono da parte contrária. Ocorre que a desistência pedida e homologada antes de apresentada defesa pela parte demandada implica na desnecessidade de um defensor dos demandados, uma vez que a ação deixa de existir”. Ressalta que a ausência de defesa técnica e de contraditório impede a fixação de honorários de sucumbência. Assim, não há que se falar em condenação da autora em honorários sucumbenciais, porquanto, embora iniciado o prazo para defesa, não houve a efetiva apresentação de contestação. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028